Tribunal: TJDFT
Processo: 0735786-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735786-83.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CLAUDIO BARBOSA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RÉU CONTUMAZ EM DELITOS PATRIMONIAIS. SEVERO GRAU DE REPROVABILIDADE. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA. PLENA CIÊNCIA DO CARÁTER ILÍCITO EVIDENCIADA. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. ITER CRIMINIS EXAURIDO. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PARÂMETRO APLICADO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. ART. 33, § 2o, C, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante interpretação literal do art. 392, inciso II, do CPP, estando o réu solto, o juízo terá a faculdade de intimá-lo pessoalmente ou apenas o seu defensor, independentemente de ser um advogado particular ou a Defensoria Pública. 2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. É inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciada a contumácia delitiva em crimes patrimoniais, ainda que o valor da res furtiva seja inferior a 10% do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, dado o alto grau de reprovabilidade. 4. Não há que se falar em erro de tipo quando, pelas circunstâncias do caso, é possível verificar que o réu tinha efetivo conhecimento da ilicitude do fato e de suas circunstâncias. 5. Evidenciado o exaurimento de todo o iter criminis do furto simples pela dinâmica dos fatos constatada do acervo probatório no sentido de que o réu subtraiu bens do interior de mercado e foi abordado ao sair do local, tem-se como consumado o crime, ainda que a posse tenha se dado por curto período, por força da teoria da amotio. 6. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem acolhido a utilização dos parâmetros de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, de 1/6 da pena mínima em abstrato, ou mesmo de outra baliza, desde que proporcional e razoável, bem como devidamente demonstrada por meio de fundamentação adequada, em atenção ao livre convencimento motivado e segundo a discricionariedade vinculada do Juízo (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal), não havendo que se falar em direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro. 7. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem. 8. Ainda que inferior a 4 anos de reclusão, mas tratando-se de acusado com conduta social negativa, maus antecedentes e reincidente, cabível a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, c, e § 3o, do Código Penal. 9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 33 do Código Penal, sustentando ser devida a incidência do princípio da insignificância, ao argumento de que o decisum objurgado teria deixado de aplicá-lo com fundamento exclusivo na reincidência do insurgente, sem considerar as peculiaridades do caso concreto. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena diante da ausência de justificativa idônea para a aplicação de regime mais gravoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 33 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: In casu, embora a res furtiva não ultrapasse 10% do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, nota-se que o acusado possui outras quatro condenações definitivas, exclusivamente por crimes patrimoniais (ID 64745208): (i) furto qualificado - 2014.03.1.002458-4; (ii) roubo majorado 2014.03.1.017526-9; (iii) roubo majorado e corrupção de menores – 2016.03.1.013924-8; (iv) e furto simples - 2013.03.1.036513-9. Inequívoco, nesse contexto, o severo grau de reprovabilidade de sua conduta, revelando que faz do crime patrimonial seu estilo de vida (ID 67234907 – Pág. 10). Na hipótese, foi estabelecido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, ao passo que a Defesa sustenta a adequação para o aberto e a d. Procuradoria para o semiaberto, considerando o baixo quantitativo da pena e a confissão. Todavia, conforme concretamente fundamentado pelo d. Juízo a quo, a conduta social negativa, aliada aos antecedentes e à reincidência, atraem o regime inicial fechado para cumprimento da pena. Saliente-se, aliás, que a confissão havida na hipótese se deu de forma qualificada, no nítido intuito de esquivar-se da responsabilidade penal, não se prestando como argumento apto a atrair regime inicial mais brando (ID 67234907 – Pág. 19). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024